Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0714440-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADA: CECILIA PITEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra a decisão de ID 191369227, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais n. 0711624-93.2024.8.07.0001, interposta por CECILIA PITEL, devidamente representada pelo curador DAVID PITEL. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência para autorizar o tratamento indicado à autora, ora agravante, em ambiente domiciliar, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CECILIA PITEL em desfavor da SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A. Em síntese, a parte atora pretende que a ré forneça tratamento a ela prescrito, quais sejam: serviço de suporte de enfermagem 12h diárias, com fonoterapia 3x na semana e nutrição 1x ao mês em ambiente domiciliar. Aduz que a ré negou o fornecimento do tratamento, alegando que a ausência de cobertura contratual (ID 191340798). Requer, em sede de urgência, que a parte ré seja compelida ao fornecimento do tratamento indicado na prescrição médica de ID 191340796. No mérito, requer a manutenção da tutela de urgência postulada, bem como a condenação da ré a pagamento de danos morais. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na espécie, a prova inequívoca encontra-se materializada no relatório médico e prescrição de tratamento anexados ao processo (ID 191340796), da petição inicial, atestando a necessidade do tratamento para manutenção da saúde da autora. Ademais, tendo o plano oferecido cobertura ao tratamento que acomete a autora, não pode haver negativa ao fornecimento do tratamento médico indicado para a preservação da saúde do paciente, considerando que cabe ao médico responsável por acompanhar a paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Neste sentido, seguem o entendimento abaixo colacionado: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. HOME CARE. FISIOTERAPIA. NECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. URGÊNCIA. PREENCHIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica, a ensejar violação ao princípio da dialeticidade, se consta no recurso os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da decisão agravada, podendo-se verificar das razões recursais a discordância da parte recorrente com os fundamentos apresentados na decisão objeto de recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017). 3. Demonstrado que o beneficiário do plano de saúde necessita de tratamento fisioterápico em domicílio, em razão do seu estado clínico, com risco de complicações caso interrompa o tratamento adequado, defere-se a tutela de urgência para determinar ao Plano de Saúde a prestação do serviço home care conforme prescrição médica. 4. O serviço de atendimento domiciliar é uma alternativa (mais humanizada) àquele paciente que tem indicação médica de tratamento ambulatorial, mas que, em face da duração do tratamento e do seu estado de saúde, mediante prescrição médica, a recomendação é de que se realize no próprio ambiente familiar. Aplica-se, mutatis mutandis, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça de que o "serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto" (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1364390, 07133528020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação também se encontra demonstrado pelo relatório médico e na idade avançada da paciente, de modo que a negativa do tratamento determinado pelo médico responsável, neste contexto fático, coloca em evidente risco a saúde da autora. Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, porquanto em caso de eventual improcedência da demanda a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos para o custeio do tratamento indicado à autora. Confira-se um precedente no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA DOENÇA GRAVE. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO. 01. Impõe-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida em juízo quando atendidos aos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, devendo a prestadora do serviço de saúde fornecer o medicamento considerado imprescindível para o tratamento do câncer objetivando a cura do beneficiário. 02.Recurso desprovido.(Acórdão n.1131412, 07138508420188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, autorize o tratamento indicado à autora (serviço de suporte de enfermagem 12h diárias, com fonoterapia 3x na semana e nutrição 1x ao mês em ambiente domiciliar), conforme prescrição médica (ID 191340796), no prazo de 05 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00. Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se a ré. Cumpra-se em regime de plantão. [...] (ID 191369227 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta que o vínculo entre as partes se constata através do contrato firmado entre a beneficiária e a Operadora de Plano de Saúde desde 2021, mas que há necessidade de observância de todas as normas que regem a relação firmada, de forma que a probabilidade do direito é afastada desde já, através da cláusula 4.1 do contrato, que exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Pontua que que o relatório médico acostado aos autos de origem menciona que a solicitação de suporte domiciliar discutida baseia-se na avaliação de escala de funcionalidade de atividades diárias, isto é, na escala Katz, bem como na escala Lawon, responsável por avaliar a escala de independência funcional, mas que as aludidas escalas tem como objetivo avaliar atividades diárias como vestir-se, cuidar das próprias finanças, fazer compras, realizar trabalhos manuais, domésticos e utilizar telefone, logo, depreende-se que tais pareceres apenas atestam a necessidade de auxílio de uma terceira pessoa para a realização das supracitadas atividades, não havendo que se falar em indicativos médicos. Destaca que, como bem delineado pelo parecer técnico da ANS, de acordo com a Lei n° 9.656 de 1998, bem como, através da Resolução Normativa de n° 465 de 2021, a assistência domiciliar não consta como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela Operadora, não se tratando somente de ausência no rol da ANS da assistência domiciliar, mas de situação em que há expresso posicionamento da Agência em sentido contrário. Assevera que mesmo se não houvesse tal pronunciamento por meio do Parecer exposto, a afirmativa do juízo quanto ao caráter exemplificativo do Rol não se demonstra válida, ao considerar a Resolução Normativa n° 465 de 24 de fevereiro de 2021 da ANS, que dispõe, conforme o art. 2o, da referida normativa,, que para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Argumenta, nesse sentido, que: 0021. Observa-se que a Agravada pretende com o ajuizamento da ação de origem, a construção de uma extensão hospitalar em seu domicílio, às custas da Operadora, com a disponibilização de profissional da enfermagem, fonoterapeuta e nutricionista. 0022. Imperioso esclarecer que a internação domiciliar, comumente denominada de home care, nos termos da Resolução n. 465 ANS, é utilizada em substituição à internação hospitalar ou como um desdobramento desta, exclusivamente em casos de pacientes que exijam atenção em tempo integral decorrente de quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada, tal como oxigenioterapia, ventilação mecânica, entre outros. Isto é, é uma reprodução do hospital na casa do paciente, voltada exclusivamente para casos nos quais o paciente necessita de cuidados integrais estritamente técnicos, como se internado estivesse. 0023. Veja-se que não há a menor pertinência das referidas indicações, uma vez que o quadro da Agravada é de baixa complexidade. [...] Discorre acerca da taxatividade do Rol da ANS, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o fornecimento do tratamento requerido, logicamente ocasionaria no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, haja vista o desembolso médio mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela Operadora, para o fornecimento de tratamento não previsto no contrato, na legislação, regulação e sem amparo no próprio Poder Judiciário. Aduz que a assistência domiciliar, nos termos da Resolução Normativa n° 11/2006 emitida pelo Ministério da Saúde, diz respeito a integração de atividades de natureza ambulatorial, desenvolvidas e programadas de forma contínua em domicílio, a depender da necessidade do paciente. Nesta modalidade utiliza-se a figura do cuidador, contratado e custeado pela família, o qual auxiliará o paciente em suas necessidades nas atividades diárias, tal qual o caso da ora Agravante. Dessa forma, no caso concreto, com base nos relatórios médicos apresentados, somente se pode concluir que a agravada necessita somente de cuidados a serem prestados por seus próprios familiares ou profissional cuidador custeado por eles, não demandando, portanto, a concessão de home care, uma vez que a mesma conta com melhora significativa em seu quadro. Em relação ao pedido de fornecimento de técnico de enfermagem por 12 (doze) horas, destaca que o profissional seria necessário caso a agravada estivesse acometida de escaras, precisasse de aspirações contínuas, fizesse uso de traqueostomia, porém, nas atuais condições da parte o profissional estaria realizando exclusivamente atividades de um cuidador, circunstância incabível. Esclarece, ainda, que os serviços prestados pela agravante, consoante expresso na própria Lei no. 9.656/98, são de natureza suplementar à assistência médica prestada obrigatoriamente pelo Poder Público, ou seja, podem representar uma cobertura adicional ao usuário contratante, mas não substituem o dever estatal de prestação de garantia da saúde pública, imposto pelo art. 196 da Constituição Federal. Em tempo, destaca a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada, a fim de que seja indeferido o pedido da recorrida. Preparo regular (IDs 57786671 e 57786669). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de custeio, por parte do plano de saúde, do tratamento em regime domiciliar indicado à beneficiária por médico assistente. No caso concreto, conforme documentação colacionada ao processo de origem, observa-se que a agravada possui 92 (noventa e dois) anos de idade, é interditada e conta com diagnóstico de transtorno neurocognitivo maior, com dependência funcional para atividades básicas de vida diária. Consta descrito em relatório médico (ID origem 191340796) que a paciente possui as seguintes comorbidades associadas: hipoacusia (uso de prótese); histórico de Diabete Mellitus tipo 2 (sem necessidade de medicações de rotina atualmente); osteoartrose de joelhos com próteses aos 70 anos; osteoporose com fratura de fêmur; hipertensão; insônia (controlada com medicamentos); e internação por pneumonia bacteriana e por COVID-19. O mesmo relatório ainda esclarece que: Do ponto de vista cognitivo, paciente preenche critérios para transtorno neurocognitivo maior (Demência na doença de Alzheimer provável) na sua fase moderada/grave – Classificação de FAST 6D. Do ponto de vista funcional, escala de Katz para avaliação de funcionalidade básica: comprometida de maneira grave (5 pontos - independente apenas em uma função e dependente em cinco funções). Escala para avaliação funcional de Lawton para funcionalidade instrumentais também comprometida de maneira grave (9 pontos em 27 – totalmente dependente). Paciente vem em perda funcional ao longo do tempo. Isto posto, se beneficiaria de seguimento domiciliar com equipe multidisciplinar conforme sugerido abaixo: - Fisioterapia motora e respiratória 3 x na semana - Fonoterapia 3 x na semana - Nutricionista 1 x no mês - Técnico de enfermagem 12 horas por dia para auxílio no manejo de atividades básicas de vida diária, administração das medicações e prevenção de ulceras por pressão, prevenção de quedas. [...] Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Quanto ao alegado pela agravante de que a relação jurídica posta em análise deve ser vinculada unicamente ao contrato de plano de saúde que rege a relação entre as partes, destaco que, pela relação consumerista verificada, é importante enfatizar que as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que se relaciona com a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que limitem a cobertura pretendida mostram-se abusivas, de forma que a paciente, que necessita do tratamento indicado, fica em desvantagem exagerada, devendo ser aplicado o inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; [...] Nesse sentido, seguem entendimentos deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em relação ao tema: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULA NULA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante Lei no 9.656/98 e Súmula 608 do STJ. 2. A imposição de limites ao tipo de tratamento a ser recebido pelo paciente, configura transferência de risco da atividade desenvolvida pelas operadoras do plano de saúde ao consumidor, deixando-o em situação de desvantagem, de modo que deve ser considerada nula a cláusula contratual que exclui ou até mesmo limita tratamento domiciliar (Home Care) solicitado por médico responsável pelo tratamento do segurado de plano de saúde, uma vez que viola o disposto no art. 51, IV e seu § 1o do CDC. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de cobrir com as despesas do tratamento médico indicado ao segurado, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, com base em óbice contratual, caracterize ilícito gerador de dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1676584, 07042694320228070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR ("HOME CARE"). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DO STJ NÃO VINCULANTE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. A restrição da cobertura "home care" mostra-se abusiva, pois restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato (art. 51, § 1o, inciso II, do CDC) e, neste ponto, afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. 3. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.22, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC. 4. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Corte Superior, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 5. Demonstrada a conduta ilícita do plano de saúde ao recusar indevidamente o fornecimento de serviço de "home care", configurando, por conseguinte, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados, surge para esta o dever de indenizar. 6. Apelo provido. (Acórdão 1708137, 07126625420228070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável pelo segurado é considerada abusiva, por violar as disposições contidas no art. 51, IV, e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Plano de saúde – tratamento domiciliar (home care). (Grifou-se.) Com o mesmo entendimento, colaciono o recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOME CARE. RECUSA. ABUSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021). 3. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, da internação da parte agravada na modalidade home care, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior. [...] 9. Agravo interno a que se provimento. (AgInt no AREsp n. 2.239.136/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) (Grifou-se). Portanto, entendo que, no caso em apreço, com embasamento na legislação consumerista descrita alhures e nos precedentes deste eg. TJDFT e do STJ, a restrição da cobertura do tratamento domiciliar mostra-se abusiva, visto que tolhe direitos fundamentais da pessoa relativos à saúde e à garantia de sua dignidade. Ademais, evidencia-se, também, que com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. A respeito do atual entendimento, colaciono recente julgado desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido. (Acórdão 1639247, 0722716-42.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). (Grifou-se.) Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, apesar de taxativo, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, nãoficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Nesse ponto, a ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade, como aquela atualmente vivida pela beneficiária. Ademais, o sucesso do tratamento indicado para a recorrida depende do atendimento em regime domiciliar, diante das condições específicas descritas pelo laudo médico coligido aos autos. Vale salientar que, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Segue precedente desta 2a Turma Cível no mesmo sentido: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PROCEDIMENTOS. EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. ROL. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA. COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1886929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1889704. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 2. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, motivo pelo qual se consideram abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 3. A negativa em autorizar o atendimento médico domiciliar devidamente prescrito pelo médico assistente gera ansiedade, aflição e angústia ao segurado, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. 6. Apelações desprovidas. (Acórdão 1811027, 07429781020228070001, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A Lei n. 14.454/2022 determina que a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos certos requisitos devidamente demonstrados, ainda que a terapêutica não esteja inserida no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Destaco, por oportuno, que nos termos dos precedentes citados anteriormente, filio-me ao entendimento de que o tratamento em regime domiciliar baseia-se em evidências científicas e, quando acompanhado de plano terapêutico detalhado, atende aos requisitos impostos pelo art. 10, § 13 da Lei n. 9.656/1998 (Vide Acórdão 1692807, 07064273120228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, verifica-se, no caso ora analisado, a existência de elementos que evidenciam a adequação e a necessidade da realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que acompanha a agravada, visto que o relatório médico (ID 191340796 dos autos originários) confirma a gravidade da situação da paciente e a total dependência da beneficiária, não podendo ser considerado o fornecimento do tratamento, mero capricho da família. Dessa forma, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre agravante e agravada, previsão legal, possível reversibilidade da medida e necessidade atual e específica da terapia; entendo, em uma avaliação preliminar, típica do presente momento processual, que o tratamento em regime domiciliar, conforme prescrição médica, é medida necessária à manutenção/restabelecimento da saúde da agravada. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, verifico ausentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator